Tribunal: TJBA
Processo: 8001255-17.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001255-17.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: CLEBER SILVA ALVES

Advogado(s)
:
GISELLE SANTOS STUTZ GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO
DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em
exame

1.

Recurso

de

Apelação

contra

sentença

que

julgou

parcialmente

procedente

o

pedido

de indenização por danos morais decorrente de suspensão do serviço de telefonia prestado pela concessionária CLARO, entre 11 a 14 de junho de 2018, na região da parte consumidora, fixando o montante indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais).

II.

Questão em
discussão

2.

Determinar se a concessionária de serviços públicos pode ser exonerada de responsabilidade pela falha com base em força maior (ventos e chuvas atípicos) e, em caso afirmativo, se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou
reduzido.

III.

Razões de
decidir

3.

A relação jurídica entre consumidor e operadora de telefonia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação dos serviços (art. 14, caput, CDC).

4.

O fornecedor só se exime da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC), o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A alegação de fortuito externo (chuvas intensas) não foi acompanhada de prova robusta e idônea, sendo os documentos juntados unilaterais e insuficientes para desconstituir o direito do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A falha na prestação do serviço essencial de telefonia por dias, sem justificativa válida e comprovada, atrai a aplicação da teoria do risco do empreendimento, sendo a concessionária civilmente responsável.

7.

O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial prescinde de demonstração específica, pois decorre
in re ipsa
da privação da funcionalidade
contratada.

8.

Quantum
indenizatório reduzido para R$1.000,00 (mil reais), nos termos dos julgados

desta

Câmara,

considerando

a

gravidade

limitada

dos

prejuízos

e

a

inexistência de danos específicos além daqueles ordinariamente sofridos por outros consumidores.

9.

Os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Contudo, com a nova redação do art. 406 do CC, dada pela Lei nº 14.905/2024, adota-se exclusivamente a taxa SELIC, que compreende atualização monetária e juros de mora.

IV.

Dispositivo e
tese

11. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

Tese de Julgamento
: “A interrupção do serviço essencial de telecomunicações por período superior ao razoável, sem justificativa idônea, gera dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando a extensão do dano e os elementos do caso concreto”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001255-17.2018.8.05.0063
, em que é apelante
CLARO S/A
e apelado
CLEBER SILVA ALVES
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Sala das
Sessões,

de

de
2026.

Des.

Presidente

Desa.

Cynthia

Maria

Pina

Resende
Relatora

Procurador de
Justiça